Tribunal: TJSP
Processo: 1002836-54.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - I - Sentença de extinção da ação, sem resolução do mérito - Recurso do autor - II - Autor que ingressou com a

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - I - Sentença de extinção da ação, sem resolução do mérito - Recurso do autor - II - Autor que ingressou com a presente ação pretendendo a apresentação de documentos pelo réu, notadamente contrato de cartão de crédito consignado via RMC, o cancelamento do aludido cartão de crédito, e, subsidiariamente, a devolução, de forma simples, de eventual saldo credor - Não se pode afastar o interesse processual do autor em razão da falta de prévia tentativa de solução extrajudicial, vez que não se pode condicionar o acesso à justiça à necessidade de prévia utilização ou exaurimento da via administrativa, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, assegurada pelo art. 5o, XXXV, da CF – Interesse processual reconhecido - Extinção, sem julgamento de mérito, afastada – Sentença anulada - Não sendo caso de extinção da ação, sem julgamento de mérito, cabível a análise da matéria recursal, em razão do disposto no art. 1.013, §3o, I, do NCPC, vez que o feito se encontra em condições de imediato julgamento – Apelo provido".

"CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CANCELAMENTO DO CARTÃO - INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008 - Consoante dispõe o art. 17-A, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, o beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira – Cliente que tem direito ao cancelamento do cartão de crédito - Pode o autor, ora apelante, optar pelo pagamento imediato do saldo devedor, liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher o pagamento por meio do RMC, respeitada a taxa de juros contratada e o limite de 5% de seus proventos - Apelo provido".

"DEVOLUÇÃO DE VALORES - O pedido subsidiário de devolução, de forma simples, de eventual saldo credor em favor do autor, não merece acolhida, pois as faturas juntadas, aos autos, demonstram a existência de saldo devedor – Apelo improvido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA - O autor decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá a instituição financeira arcar com a integralidade do ônus da sucumbência - Sucumbente, deverá o réu arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos do autor, fixados em R$1.500,00, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §§s 8o e 11, do NCPC – Apelo provido".